Tribunal: STF
Processo: AI 426973
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO 
   CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não há obscuridade, 
   contradição ou omissão no acórdão questionado. O que afasta a 
   presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, a teor 
   do art. 535 do CPC.
2. A via recursal adotada não se mostra 
   adequada para a renovação de julgamento que se efetivou 
   regularmente.
3. Embargos rejeitados.